Tribunal: TJDFT
Processo: 0705687-90.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0705687-90.2020.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL DEL LAGO, WAGNER PINTO DA ROCHA, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, CODHAB APELADO: FRANCISCO JOSE PEREIRA BARBOSA, ELIVANDO DA SILVA DIAS, CONDOMINIO RESIDENCIAL DEL LAGO, WAGNER PINTO DA ROCHA, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, CODHAB D E S P A C H O Apelação interposta contra a sentença que declarou “a carência superveniente do direito de ação, por ausência de interesse processual em decorrência da anulação do ato administrativo impugnado, extinguindo o processo na forma do art. 485, VI, do CPC”. A apelante, Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP, colacionou comprovante provisório de pagamento do preparo recursal desacompanhado da correspondente guia (id 52613638), o que não permite aferir a vinculação à apelação. Intime-se a apelante para, no prazo de cinco dias, regularizar o preparo recursal, mediante a juntada do comprovante definitivo de pagamento e da correspondente guia de recolhimento, sob pena de deserção. Brasília/DF, 30 de novembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator